Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700375-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS COUTINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thais Coutinho de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu a liminar objetivando que seus documentos e exames sejam recebidos até a data de sua nomeação. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em apertada síntese, prestou concurso para provimento de vagas de Professor universitário de Nutrição Materno Infantil, sendo aprovada em 4o lugar na ampla concorrência e 1o lugar na vaga de cotas, conforme edital 02/2023 UNDF/REIT. Alega que, em cumprimento a disposição do edital e ao chamamento para posse coletiva feita por e-mail, providenciou documentação para sua nomeação. Narra que o recebimento de sua documentação foi negado pelos prepostos da agravada ao argumento de que o seu nome não teria sido publicado no Diário Oficial. Afirma que houve erro administrativo ao não ter efetivada a publicação de sua nomeação. Argumenta que, caso não seja deferida a liminar para que ela possa entregar a documentação no dia 11/01/2024, mesmo que sub judice e/ou seja publicada sua nomeação, será eliminada do concurso conforme determina o item 9.1 do edital. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte agravada receber a documentação e exames da agravante até o julgamento definitivo da demanda. Por meio da petição de ID no 54917010, a agravante informa que compareceu no dia 11 de janeiro para realização da perícia, que, entretanto, não foi realizada em razão de seu nome não constar no Diário Oficial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso a agravante seja impedida de entregar documentos e realizar exames periciais. Contudo, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “(...) Em primeiro lugar, registro que não se trata de tutela em caráter antecedente, uma vez que a autora já formalizou o pedido de tutela final, qual seja, correção de eventual erro administrativo, para que seja nomeada para o cargo. Portanto, recebo a presente como ação de conhecimento, com pedido de tutela final. No mais, ao menos neste momento processual, não há elementos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela autora. De fato, a autora recebeu e-mail da ré para informar que o exame admissional inicialmente foi designado para o dia 10.1 e depois reagendado para 11.1. Ora, a nomeação somente ocorrerá após a apresentação dos documentos e do exame admissional, que ainda será realizado. A data do exame admissional foi definido pela comissão, dia 11.1, quando a autora deverá se apresentar com todos os exames. A autora foi convocada para apresentação dos exames no dia 11.1, data futura. Não se compreende o motivo pelo qual a autora pretendeu antecipar a entrega dos documentos para 04.1, quando a data é definida pela administração e não pelo candidato. A nomeação ocorrerá após a apresentação dos documentos e exames, razão pela qual a autora deverá comparecer em 11.1 no local e horário indicado, sob pena de exclusão do concurso. Diante deste contexto fático, incompreensível a pretensão da autora. A mesma deverá se apresentar para exame admissional no dia 11.1 e entregar a documentação na data prevista. Não há nenhuma evidência de que houve recusa em receber documentos de forma ilegítima, em contrariedade às regras do edital. A autora deverá se submeter às orientações da convocação, como entrega de documentos e exame admissional. Não há prova de que não será nomeada ou que houve recusa injusta de documentos. isto posto, INDEFIRO a liminar”. Da análise dos autos verifica-se que consta no edital de ID no 183111745 o nome da agravante na lista de aprovados, bem como que a agravada recebeu o seguinte e-mail: “ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO ATÉ DIA 10/01/2024. Sr(a) Candidato(a), *Favor confirmar recebimento do mesmo. Informamos que seu exame admissional ocorrerá dia 11/01/2024 às 09:00hs. A fim de evitar aglomeração de pessoas, FAVOR COMPARECER SOMENTE NA HORA MARCADA no seguinte endereço: SCS Qd 09, lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, torre A, 1o subsolo” (ID no 183108841, dos autos de origem). Além do mais, constam no e-mail de agendamento para avaliação médica as seguintes informações: “(...) OBS.: Comparecer a SUBSAUDE, se possível, sem acompanhante. Caso o candidato (a) apresente sintomas gripais como febre, tosse, coriza, obstrução nasal, solicitar reagendamento. 1. Imprimir, preencher e assinar os formulários anexados, trazendo no dia da perícia. Observar que devem ser preenchidos apenas os campos que dizem respeito ao próprio candidato. Em caso de dúvida quanto ao campo a ser preenchido deixe em branco. 2. É obrigatório a cópia da página do Diário Oficial com a publicação da nomeação. 3. O EXAME ADMISSIONAL SÓ SERÁ REALIZADO MEDIANTE A ENTREGA DE TODOS OS EXAMES SOLICITADOS. (ID no 183108841, dos autos de origem). Verifica-se, ainda, que a agravante, após a interposição do agravo de instrumento, peticionou informando a esta Relatoria que compareceu no dia 11/01 para a realização do exame médico, contudo não foi admitida em razão do fato de seu nome não constar no Diário Oficial. Com efeito, apesar da aprovação da agravante no concurso para provimento do cargo de professor, não é possível aferir, neste momento processual, as razões pelas quais o nome da candidata não constou no Diário Oficial. Isso porque, conforme relata em sua peça inicial, apenas a candidata Giovanna Soutinho Araújo, aprovada em primeiro lugar, foi convocada por meio do Diário Oficial. Veja-se: "O impasse resta no seguinte ponto: A autora não foi nomeada embora convocada, razão pela qual não tem como apresentar referido documento, sendo a única pessoa convocada para a vaga em questão publicada no diário oficial a Sra. GIOVANNA SOUTINHO ARAUJO, de outra banda existe a possibilidade de perder sua vaga caso não cumpra com as exigências consoante dispõe o edital em seu item 9.1. Como não tem uma definição do requerido a respeito do tramite do seu processo seletivo e de sua efetiva nomeação e continua a ser convocada, imprescindível se faz o deferimento de tutela antecedente para que a autora seja autorizada a entregar a referida documentação e participar de processo seletivo sob judice até que seja explicado pela banca qual motivo real de sua convocação, até porque a documentação apresentada e demais despesas que correram a suas expensas tem prazo de validade e não podem ser por elas suportadas em momento posterior". Ressalte-se que em análise preliminar não é possível determinar quais razões da convocação da autora para posterior recusa dos documentos e o prazo para resposta no dia 24/01/2024 ultrapassa o do cumprimento das demais fazes da nomeação. Importante esclarecer que a colocação da autora está dentro do cadastro reserva nas vagas de concorrência ampla e primeira na de cotas, tendo inclusive uma ordem a ser seguida semestralmente para suprimento das vagas que deve ser transparente em decorrência do próprio edital do certame (ID No 183108821, dos autos de origem). Como se sabe, o controle judicial, no presente caso, é restrito à legalidade. Assim, até que se saibam os motivos pelas quais o nome da agravante não constou no Diário Oficial, não há como deferir a tutela de urgência nesta via recursal de cognição estreita. Frise-se que o candidato aprovado em cadastro reserva possui mera expectativa de direito a nomeação. Ademais, o fato novo, concernente à recusa do agravado em receber a documentação da agravante no dia 11/01, não foi submetido ao juízo singular, o que pode vir a caracterizar indevida supressão de instância. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator